Tribunal: TJBA
Processo: 8039433-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039433-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA BETHANIA VIANNA TELLES VELLOSO

Advogado(s)
:
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO DE
APELAÇÃO
.
AÇÃO
REVISIONAL C/C
INDENIZATÓRIA
. PLANO DE SAÚDE
ANTIGO.

ABUSIVIDADE NA APLICAÇÃO DOS REAJUSTES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR PELA APELANTE. RECURSO ESPECIAL Nº 676.608/RS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO

PROVIDO.

I – O STJ, no Recurso Especial nº 676.608/RS, fixou a seguinte tese:
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

II – Reconhecida a ocorrência de violação dos direitos de personalidade da consumidora que superam o mero dissabor cotidiano, como no caso dos autos, é devida a condenação da Operadora de Saúde ao pagamento de indenização por danos morais.

RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de

Apelação nº

8039433-22.2021.8.05.0001
, originários da 04ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante

MARIA BETHANIA VIANNA TELLES VELLOSO

e como Apelada
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER D
O

RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA